Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708241-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA BARBOSA DE MIRANDA, DANIEL BASTOS, DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO, EDMO MARTINS GOMES FILHO, ELISETE MARIA DE SOUSA, ELVIS VILELA RODRIGUES, FIORAVANTE MALAGOLI NETO, FLAVIO SERGIO DE LIMA CARVALHO, GEORGE CASTRO LOPES, GLAUCIA GISELLE DE OLIVEIRA CAMPOS DE MENEZES, IDALMI DE LIMA RIBEIRO, ISAIAS DE MORAES, JANE SANTOS CARRIJO, JOAQUIM FRANCA RAMOS, JOB RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAERSEN ASAEL ALMENDRO, MARA DANTAS SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA, MARCONDES NOBREGA DE ARAUJO, MARISE DO ROSARIO BRAGA AGUIAR, OSVALDO JOSE DE MORAES FILHO, SHIRLEY MARGARETH BUFFON DA SILVA, VALDEMIR RODRIGUES, YTALA NEY NOGALHA DE LIMA, ALEXANDRE VIANA ARAUJO DA SILVA, DANIEL SANDRO FALCAO MACEDO, DANIELLE ALVES DE LEMOS, EDVALDO ALVES DE SOUZA, GETULIO TORRES BRASIL, GILMAR PEREIRA RODRIGUES, JAIRTON DA SILVA CAMARA, KLINGER ERICEIRA RIBEIRO, LARA MIGUEL PORFIRIO, LUCIMAR CONCEICAO DO NASCIMENTO, ODETE MARLENE CHIESA, ROBERT LAMAS CORREA, ROGERIO PEREGRINO BRAGA CORTES, SILVIA MARCIA RODRIGUES BRANDAO, MARCIO JOSE COSTA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT com a finalidade de ser reapreciada novamente a matéria no presente feito à luz do julgamento do Tema 1.076/STJ, nos termos do que determina o art. 1.040, II, CPC (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). Em sendo assim, considerando o retorno dos autos, bem como que questão envolve a aplicabilidade da norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 15 (quinze) dias, para eventual manifestação quanto a questão. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora